Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA. PACIENTE PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. SÚMULAS N. 598 e 627/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.

1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 2.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

3. A teor do enunciado da Súmula 598 do STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante.

4. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva.

5. A Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 27/03/2007, decidiu que [o] termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico.

6. Não sendo possível estabelecer em que momento exatamente o quadro da autora evoluiu para alienação mental, correta a sentença que considerou como marco inicial do ressarcimento a data de realização da perícia judicial (05/10/2023), haja vista que nesse momento constatou-se de maneira inequívoca que a autora possui condição compatível com alienação mental (Alzheimer), restando demonstrada, portanto, a doença grave que enseja a isenção do imposto de renda.

7. A interpretação dos preceitos legais atinentes à espécie não desbordou das raias hermenêuticas do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porquanto o direito subjetivo da parte autora advém diretamente das normas jurídicas que regem a isenção do IRPF no âmbito distrital, e não de construção exegética desprovida de embasamento legal.

8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida.